Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-73.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime de injúria à pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Ademais, o sentenciado foi condenado a pagar à vítima R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja absolvido, alegando, em suma, ausência de provas. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a atenuante de confissão, uma vez que no interrogatório o apelante “afirmou expressamente ter, de fato, falado que o condomínio estava virando uma máfia”. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral.
3. Contrarrazões da querelada e manifestação ministerial em segundo grau, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
4. Trata-se de ação penal privada na qual a querelada imputada ao recorrente a prática delitiva prevista no art. 140 do CP, sob o argumento de que ele proferiu ofensas à sua honra em assembleia de condomínio do qual ela é síndica.
5. O crime de injúria diz respeito à honra subjetiva, ou seja, ao sentimento que cada um tem acerca de seus próprios atributos físicos, morais ou intelectuais. A injúria difere dos outros crimes contra a honra porque é o único deles em que o agente não atribui um fato determinado ao ofendido. No crime em tela não há imputação de fatos criminosos (calúnia) ou desonrosos (difamação), mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima (fatos vagos, genéricos ou difusos) capaz de lhe ofender a dignidade ou o decoro. Desta feita, como não há imputação de fato, mas a opinião que o agente emite sobre o ofendido, a exceção da verdade não é admitida. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, isto é, a intenção deliberada de atingir a honra subjetiva da vítima.
6. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas. Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a testemunha Fabrícia confirmou ter presenciado o réu proferir ofensas direcionadas diretamente à querelante, salientando que ele disse que havia uma máfia que estava roubando o condomínio. Demais disso, a informante Maria declarou que o querelado afirmou “isso aqui está virando uma máfia”. Assim, as oitivas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprovam a conduta delitiva descrita na queixa-crime, bem como o animus injuriandi do agente, aptas a justificar o decreto condenatório.
7. No que tange à pretensão do recorrente para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea a seu favor, cumpre observar que esta se fundamenta no senso de responsabilidade pessoal do réu. No caso, por ocasião do seu interrogatório judicial, o sentenciado afirmou que em nenhum momento dirigiu ofensas diretamente à vítima e embora tenha confirmado ter dito “isso aqui está se tornando uma máfia”, fez uma ressalva de que tal expressão se referia a várias pessoas (administradores, advogados, contadores, etc), enfatizando que não proferiu xingamentos contra a síndica, ora querelante. Portanto, tais declarações não configuram a referida atenuante, vez que não representam um reconhecimento, ainda que parcial, por parte do réu da prática do crime. Ressalte-se que não se trata sequer de confissão qualificada, haja vista que o apelante não suscitou qualquer causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade. Em verdade, ao ter declarado que a ofensa não fora proferida contra a vítima, o acusado buscou esvair o tipo penal que lhe é imputado, pois sem vítima certa e determinada não é possível configurar a injúria. Desse modo, não há que ser reconhecida a referida atenuante, motivo pelo qual a sentença não merece qualquer reparo em relação à dosimetria da pena.
8. Quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima, a título de danos morais, cabe destacar que é inconteste que a conduta do acusado foi apta a ferir os direitos da personalidade da querelante, visto que esta foi desmoralizada ao ser gravemente ofendida pelo réu perante os moradores do condomínio do qual ela é síndica, o que, por óbvio, é capaz de causar-lhe constrangimento e abalo emocional. Desse modo, tendo em vista a existência de pleito indenizatório realizado pela querelante e considerando o prejuízo a esta em face do ocorrido, mostra-se irretocável a sentença que condenou o réu a indenizá-la pelos danos morais provocados, em atenção ao disposto no art. 387, IV, do CPP.
9. Por fim, em relação ao valor fixado para indenizar os danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrada que a sentença esteve dissociada dos valores que ensejaram sua valoração, mas, no caso sob análise, o valor foi fixado dentro dos parâmetros jurisprudenciais utilizados usualmente para a fixação do quantum debeatur.
10. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.